Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-05.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Autor que requer o desbloqueio de sua conta em plataforma digital, bem como indenização por lucros cessantes. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Justiça gratuita indeferida, concedendo-se prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o recolhimento das custas de preparo. Ausência de

Ementa:

AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Autor que requer o desbloqueio de sua conta em plataforma digital, bem como indenização por lucros cessantes. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Justiça gratuita indeferida, concedendo-se prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o recolhimento das custas de preparo. Ausência de recolhimento do preparo recursal após regular intimação. Transcurso in albis do prazo processual. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.